Tribunal: TJDFT
Processo: 0740165-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740165-47.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: GENILDE ALVES DE ALMEIDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB – Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra a decisão (id 111007308 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante contra Genilde Alves de Almeida, determinou a apresentação de emenda à petição inicial. Foi proferida sentença nos autos do processo originário (feito n. 0743459-07.2021.8.07.0001) e o agravante interpôs recurso de apelação (id 16912879 dos autos de origem). Intime-se o agravante para se manifestar sobre eventual perda de objeto do recurso. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator